Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704258-04.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: SEVERINO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte ré. Dê-se vista ao Ministério Público para responder ao Agravo Interno, nos termos do § 1o do art. 81 do RITR. Após, conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital